Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-68.2021.8.11.0108
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001705-68.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO CARNEIRO CARVALHO - CPF: 071.066.143-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO PINHEIROS DE MATOS - CPF: 018.179.952-94 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), DIUVANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 027.962.121-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), DIU (TERCEIRO INTERESSADO), DIUVANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 027.962.121-30 (ASSISTENTE), JORLENILSON GOMES COELHO - CPF: 064.344.213-89 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), MARLENE GOMES DA SILVA - CPF: 109.986.831-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PINHEIROS DE MATOS - CPF: 018.179.952-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DIUVANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 027.962.121-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA MERCANCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS POLICIAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DOS ACUSADOS EIVADAS DE CONTRADIÇÕES – TABLETE DE MACONHA APREENDIDO QUE TAMBÉM SE DESTINAVA AO FORNECIMENTO A TERCEIROS – QUANTIDADE APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU INEXPRESSIVA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 3 DESTA CORTE – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – QUESTÃO
EX OFFICIO
– EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS DAS REPRIMENDAS – RETIFICAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

De acordo com o Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Uma vez constatado seguramente pelo conteúdo fático-probatório produzido, que os acusados praticaram, pelo menos, duas condutas previstas pela norma penal incriminadora, a saber: “
trazer consigo”
e
“transportar”
tablete grande de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, para fornecimento a terceiros, resta caracterizada a prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas quando cabalmente comprovado nos autos que a droga adquirida não se destinava apenas ao consumo pessoal, mas também ao fornecimento a terceiros.

A condição de usuário, por si só, não afasta a traficância (Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Eventuais pedidos de afastamento da condenação em custas processuais ou a suspensão do pagamento deverão ser formulados ao Juízo de Execuções Penais, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a real situação financeira dos sentenciados.

Tendo em vista equívocos na dosimetria das reprimendas, de ambos os sentenciados, devem elas ser retificadas, mesmo de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1001705-68.2021.8.11.0108, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah,
Leonardo Carneiro Carvalho
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa, e
Antônio Pinheiro de Matos,
condenado, também, pela prática do delito previsto n
o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, além do ilícito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, e pagamento de 210 dias-multa, e concedido a ambos, o regime inicial aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignados, interpuseram seus apelos.

Em suas razões recursais,
Leonardo

Carneiro Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteia a sua absolvição, alegando a insuficiência de provas acerca da traficância, bem como, pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a mera figura prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, aos argumentos, em síntese, de que a pouca quantidade de drogas apreendida, do tipo maconha, aliada a ausência de demais elementos indicativos do tráfico, demonstram que a substância era destinada ao consumo próprio (Id. 139440822).

Por sua vez,
Antônio Pinheiro de Matos,
por seu advogado constituído, postula a sua absolvição, em relação ao crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sustentando, em síntese, que não tem qualquer envolvimento com a atividade ilícita narrada, ressaltando que a droga era de exclusiva responsabilidade do cosentenciado, bem como não há elementos mínimos caracterizadoras da traficância (Id. 146142656).

Por fim, ambos os apelantes pugnaram pelo afastamento da condenação em custas processuais por serem hipossuficientes (Id. 139440822 e Id. 146142656).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e requereu o desprovimento dos recursos interpostos (Id. 139440826 e Id. 147394651).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento dos apelos
defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e do delito disposto no art. 306, CTB (Antônio)– Irresignação dos réus – Almejam a absolvição do crime de tráfico, por insuficiência probatória em relação à mercancia – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réus que transportavam substância entorpecente para venda ou fornecimento a terceiros – A pequena quantidade de droga apreendida não ilide a caracterização do tráfico, ainda mais se consideradas as peculiaridades do caso em concreto – Réu Leonardo pleiteia a desclassificação para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal – Impossibilidade – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – Postulam pela isenção das custas processuais – Inadmissibilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pelo desprovimento dos recursos”
(Id. 151464661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Leonardo Carneiro Carvalho
foi denunciado e processado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, e
Antônio Pinheiro de Matos,
denunciado e processado pelos delitos previstos no

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“FATO 1 (Embriaguez ao volante):

Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 15h50min, na Avenida 04 de Julho, bairro Cristo Rei (Frente ao Colégio ETEC), nesta cidade e comarca de Tapurah, o denunciado, ANTÔNIO PINHEIRO DE MATOS, vulgo “Neto” conduziu veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, e sem possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fl. 08/10), Auto de Constatação da Embriaguez (fl. 11/12), Relatório (fl. 160/163), bem como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

(...)
FATO 2 (tráfico de drogas):

Extrai-se, ainda, que, na mesma data e local, os denunciados, ANTÔNIO PINHEIRO DE MATOS, vulgo “Neto”, e LEONARDO CARNEIRO CARVALHO traziam consigo, transportavam e guardavam para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, (01) uma barra de substância análoga à Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando aproximadamente 198 (cento e noventa e oito) gramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fl. 08/10), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (fl. 50), Foto do Entorpecente (fl. 150) Relatório (fl. 160/163) bem como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

(...)

DINÂMICA DOS FATOS:

Conforme restou apurado, no dia 14 de novembro de 2021, a guarnição realizava rondas ostensivas na Avenida 04 de Julho, nesta cidade e comarca de Tapurah/MT, quando se deparou com o denunciado ANTÔNIO PINHEIRO DE MATOS, vulgo “Neto”, dirigindo o veículo CHEVROLET/ONIX Joy, placa QCW-1109, de cor cinza, em visível estado de embriaguez alcoólica.

Diante disso, os Policiais Militares realizaram a abordagem, e constataram que ANTÔNIO realmente estava conduzindo o veículo embriagado, tendo em vista que apresentava os seguintes sinais: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, ironia, dispersão e fala alterada, conforme se extrai do Termo de Constatação de Capacidade Psicomotora de fl. 11/12.

Indagado, ANTÔNIO asseverou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de afirmar que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o referido veículo.

Realizada a abordagem no interior do carro, os policiais militarem verificaram que o condutor, ANTÔNIO PINHEIRO DE MATOS, e seu passageiro, LEONARDO CARNEIRO CARVALHO, ora denunciados, traziam consigo e transportavam (01) uma barra de aproximadamente 198 (centro e noventa e oito) gramas de substância análoga à maconha, droga esta que haviam adquirido na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conforme afirmaram os imputados ao serem ouvidos perante a autoridade policial (...)”.
(Id. 139440700).

Ultimada a instrução criminal,
Leonardo Carneiro Carvalho
e
Antônio Pinheiro de Matos
foram condenados nos termos da denúncia, e na forma já relatada inicialmente.

Irresignados, apelam a este sodalício, buscando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, o primeiro,
Leonardo Carneiro Carvalho,
invoca
a insuficiência de provas acerca da traficância, e que, tendo em vista a pouca quantidade de drogas apreendida, aliada a ausência de demais elementos indicativos do tráfico, deve ser desclassificada a conduta delitiva para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, e, de outro lado,
Antônio Pinheiro de Matos,
alega que não tem qualquer envolvimento com o evento delituoso em comento, sustentando que a droga era exclusivamente do cosentenciado, bem como nada que comprove a efetiva mercancia foi produzida nos autos.

No entanto, da detida análise de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, entendo que as pretensões defensivas não comportam acolhimento.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (Id. 139440183, pp. 1-3), termo de apreensão (Id. 139440198, p. 1), auto de constatação provisório de droga (Id. 139440199), e laudo pericial definitivo (Id. 139440770 e 139440771).

A autoria, de igual modo, revela-se inconteste.

Na fase inquisitorial, os apelantes confirmaram, cada a um a seu modo, que haviam adquirido a droga na cidade de Lucas do Rio Verde, a pedido do dono da fazenda, e que a droga seria destinada ao consumo dos funcionários daquela fazenda. Destaco excertos:

“(...) Que perguntado a quem pertence a droga? responde que a referida droga pertence ao Leonardo; Que hoje pela manhã veio com Leonardo no Posto Tio Hélio conduzindo o veículo Onix (pertencente a empresa Construtora onde trabalham e que costuma ficar com o gerente seu “DIU”) para conversar com seu Zeca um senhor bem conhecido em Tapurah para buscar minhoca para pescar amanhã; Que o dono da Fazenda Oasís ligou e pediu para buscarem a maconha; Que Leonardo sabe onde vende essas coisas porque é usuário, ato contínuo Leonardo pediu para levá-lo até Lucas do Rio Verde para comprar a droga; Que Leonardo estava com dinheiro que mais sete funcionários da Fazenda e o dono da Fazenda havia entregue para ele comprar maconha para consumo pessoal; Que em Lucas do Rio Verde Leonardo lhe instruiu no endereço onde sabia que tinha droga, porém não sabe dizer que bairro é pois não conhece nada em Lucas do Rio Verde; Que depois vieram embora direto para Tapurah; (...).”
(
Antônio Pinheiro de Matos
, apelante, Id. 139440190, pp. 2-3).

“(...) Que hoje pela manhã “DIU” gerente da Construtora autorizou a pegar o veículo Onix pertencente a Construtora para virem até Tapurah comprar maconha para a maioria dos funcionários, tendo em vista que grande parte faz uso e o trabalho é pesado; Que Antônio veio conduzindo o veículo que pararam no posto Tio Hélio abasteceram o carro e foram para Lucas Rio Verde buscar maconha; Que chegaram em uma avenida e conseguiram comprar a maconha; Que estava em posse de R$ 500,00 reais em espécie, dinheiro este que foi “juntado” com R$ 100,00 reais dos cinco funcionários da fazenda; Que o tablete de maconha foi pago pelo valor de R$ 500,00 reais; afirma que é usuário de maconha; (...).”
(
Leonardo Carneiro Carvalho
, apelante, Id. 139440191, pp. 2-3).

Os policiais militares, Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Jamerson Nunes Galvão,

que efetuara, a prisão em flagrante dos apelantes, narraram na fase inquisitorial que, em rondas, se depararam com um veículo transitando com três pessoas em seu interior em atitudes suspeitas. Em abordagem policial e busca no interior do veículo, foi encontrada uma barra de substância análoga a maconha, e que o condutor
Antônio Pinheiro Matos
estava em visível estado de embriaguez alcoólica e, “
segundo
Leonardo
, a droga foi adquirida em Lucas do Rio Verde em ‘cotinha’ feita pela maioria dos funcionários da construtora
” (Id. 139440188 e 139440189)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a testemunha Rinaldo Athila confirmou que, em abordagem e revista no interior do veículo conduzido por
Antônio
, foi localizado um tablete de maconha embaixo do tapete próximo ao passageiro dianteiro. Declarou, ainda, que os acusados confessaram que fizeram uma “vaquinha” para comprar a droga em Lucas do Rio Verde/MT para consumo de todos os funcionários (Id. 139440758).

No mesmo sentido, a testemunha Jamerson Nunes confirmou, em Juízo, a apreensão do tablete de maconha no interior do veículo utilizado pelos apelantes (Id. 139440758).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Leonardo
alterou a versão dos fatos, alegando que o corréu
Antônio Pinheiro
iria para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, que lhe pediu carona, solicitando que o deixasse numa praça enquanto o
Antônio
fazia compras, onde ele adquiriu a droga pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para o seu uso pessoal, e tentou isentar o colega de envolvimento no ilícito, alegando que
Antônio
não teria qualquer relação com os entorpecentes apreendidos (Id. 139440758).

Antônio Pinheiro de Matos
negou a autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, afirmando que nem sequer é usuário de drogas, e que estava indo para a cidade de Lucas de Rio Verde/MT, momento em que apenas deu uma carona para o coapelante
Leonardo
, deixando-o numa praça e, depois, o buscou, porém não tinha ciência de que havia comprado entorpecente (Id. 139440758).

Nesse contexto, embora os apelantes tenham optado por alterar a versão dos fatos em juízo, entendo que os interrogatórios colhidos em sede policial se mostraram uníssonos no sentido de que se dirigiram até a cidade de Lucas do Rio Verde para a aquisição de entorpecente, inclusive, para o fornecimento para os demais funcionários da fazenda, com os quais fizeram uma espécie de “cotinha” para inteirar o valor da droga.

Frisa-se, ainda, que o teor do interrogatório extrajudicial dos sentenciados foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas Jamerson e Rinaldo, policiais militares responsáveis pelo flagrante, colhidos em ambas as fases processuais, os quais narraram com riqueza de detalhes como ocorreu a abordagem que culminou na localização do entorpecente, e a confirmação de que ambos os apelantes assumiram a aquisição de drogas para ser levada á fazenda.

Desta feita, entendo que a versão apresentada pelos apelantes, em Juízo, além de isolada nos autos, não possui força suficiente para derruir os demais elementos probatórios produzidos nos autos, a respeito do envolvimento de ambos com a malfadada traficância.

De mais a mais, não se revela crível que o apelante
Leonardo
tenha guardado o tablete de maconha embaixo do tapete, próximo ao banco do passageiro, sem que isto tenha sido visto pelo colega
Antônio
, condutor do veículo, principalmente se considerado o interrogatório de ambos em sede policial, em que se evidencia que estavam previamente ajustados em relação à aquisição da droga na cidade de Lucas do Rio Verde.

A propósito, o Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, dispõe que:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Dessa feita, uma vez constatado que os apelantes praticaram, pelo menos, duas condutas previstas pela norma penal incriminadora, a saber: “
trazer consigo”
e
“transportar”
tablete grande de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, para fornecimento a terceiros, resta caracterizada a prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, como no caso.

Com efeito, destaco que, por se tratarem de funcionários públicos, as palavras dos policiais gozam de presunção de veracidade, não se mostrando suficiente a simples negativa do acusado para desprestigiar o seu valor probatório, ainda mais quando não apresentado qualquer elemento probatório no sentido de que os agentes estatais tivessem qualquer interesse para falsamente incriminar os apelantes.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 8
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, à vista do conjunto probatório produzido nos autos, não há falar em absolvição da prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessarte, diante da comprovação da prática do crime de tráfico de entorpecentes pela prova produzida nos autos, torna-se incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 formulado pelo apelante
Leonardo
, especialmente se consideradas as declarações no sentido de que a droga adquirida se destinava não só ao seu consumo pessoal, mas também ao fornecimento a terceiros, conduta que se amolda à figura típica mais gravosa, da Lei n. 11.343/06.

Nota-se que a quantidade da droga adquirida e transportada pelos apelantes, ao contrário do que alegam, não é ínfima ou inexpressiva, pois se trata de considerável porção de aproximadamente
198g
de maconha, consoante se denota do laudo pericial, inclusive pela qual foi pago o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme revelado pelos acusados.

Além disso, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 3 do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício).

No tocante ao pedido de afastamento da condenação em custas processuais, consigno que a condenação do vencido ao pagamento de custas processuais decorre de imperativo legal, conforme disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal.

Desta forma, a suspensão da exigibilidade do pagamento, em decorrência de eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, deverá ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a sua real situação financeira, até mesmo porque é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”

(AgRg no AREsp n.

394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4.9.2014)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 206581/MG, 5ª Turma, Ministro Relator Ribeiro Dantas, DJe 19.10.2016). Negritei.

Por derradeiro, vejo que as reprimendas devem ser retificadas, de ofício, diante do visível erro do magistrado sentenciante.

Registra-se que, antes de adentrar na análise das circunstâncias judiciais, primeira fase dosimétrica, o juiz monocrático considerou que
“por se tratarem as circunstâncias idênticas de ambos os condenados, passo a analisar a dosimetria da pena em conjunto”
(Id. 139440808, p. 21).

Em seguida, em relação ao sentenciado
Antônio Pinheiro de Matos,
considerou a inexistência de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis, e, por fim, de modo contraditório, registrou que:

“A quantidade e a natureza da droga, Cannabis Sativa L (MACONHA), indicam que a reprimenda penal
não deve se afastar do mínimo legal
, uma vez que o condenado possuía uma espécie de droga.

Por estes motivos, havendo pendência de situações desfavoráveis ao réu, sendo a natureza e a quantidade da droga fatores preponderantes às circunstâncias judiciais, fixo a
pena base distanciada do mínimo legal
, isto é, em
06 (seis) anos
de reclusão.”

Concernente ao sentenciado
Leonardo Carneiro Carvalho
, o juiz, igualmente, consignou que as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), seriam favoráveis, e que:

“A quantidade e a natureza da droga, Cannabis Sativa L (MACONHA), indicam que a reprimenda penal
não deve se afastar do mínimo legal
, uma vez que o condenado possuía uma espécie de droga.

Por estes motivos, havendo pendência de situações desfavoráveis ao réu, sendo a natureza e a quantidade da droga fatores preponderantes às circunstâncias judiciais, fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos
de reclusão”
(Id. 139440808, p. 26).

Como visto, além da evidente contradição, afirmando, de um lado, que a quantidade e a natureza da droga não permitiria o afastamento da pena-base do mínimo legal, logo em seguida, registrou que a pena-base deveria se distanciar do mínimo legal, e pior, em relação a
Antônio Pinheiro
aplicou a pena-base em
6 anos
, e, para
Leonardo Carneiro
, nos mesmos argumentos, manteve a pena-base em
5 anos
– evidentemente incompreensível.

Se não bastasse, na terceira fase dosimétrica, aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu
patamar máximo
, e alcançou as reprimendas finais, de ambos, identicamente, em 2 anos de reclusão.

Portanto, diante dos equívocos constatados, passo à retificação das reprimendas, observando-se, por analogia, o princípio do
favor rei.

Em prossecução, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como deve ser interpretado em benefício dos apelantes que a natureza e quantidade da droga são fatores neutros, nesse caso específico, aplico as reprimendas basilares, idênticas, em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por derradeiro, aplica-se em benefício dos sentenciados, a figura do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, ou seja, na fração de 2/3 – estabelecido na sentença de primeiro grau.

Desse modo,
fixo as reprimendas definitivas e idênticas, em 1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, mantendo-se, igualmente, a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos, nos moldes estabelecidos na sentença.

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, em consonância com o parecer ministerial, no mérito,
nego-lhes

provimento.

Contudo,
ex officio
, procedo à retificação das penas estabelecidas, e, via de consequência, fixo as reprimendas de
Leonardo Carneiro Carvalho
e
Antônio Pinheiro de Matos,
de forma idêntica e definitiva, em
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, observando-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023